Tribunal: STF
Processo: MS 37490
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – MAGISTRADO – INQUÉRITO – AÇÃO PENAL – APENSAMENTO – AUTUAÇÃO – MANIFESTAÇÃO – PRAZO – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental: 
    Washington Gutemberg Pires Ribeiro, juiz do Tribunal Regional da 5ª Região, insurge-se contra atos do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, por meio dos quais deferido o pedido de compartilhamento como meio de prova e determinado o apensamento do inquérito criminal nº 1.134 e da ação penal nº 974, em curso no Superior Tribunal de Justiça, ambos autuados como pedidos de providências.
    Afirma a impossibilidade, em procedimento administrativo disciplinar, de elementos de inquérito colhidos unilateralmente serem juntados como prova em desfavor do impetrante. Salienta ausentes o contraditório e a ampla defesa. Realça eternizado o processo disciplinar, ante inexistência de conclusão do inquérito, a resultar em prescrição de pena, afastado o direito de ver declarada a inocência. Ressalta necessária a produção de prova no âmbito do processo disciplinar. 
    Alega impertinente anexar-se ação penal, por versar matéria estranha ao procedimento administrativo e não envolver o impetrante na posição de réu ou testemunha. 
    Narra figurar como réu nos pedidos de providências, ausente nova acusação. Remete à norma regimental no sentido da vedação a que expediente acessório ou incidente venha a ser incluído em classe de pedido de providências. Sublinha a necessidade de um dia útil para análise individual, a cada duzentas páginas, do inquérito e da ação penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos dos atos atacados e o imediato desapensamento e desentranhamento, do processo administrativo disciplinar, do inquérito e da ação penal. Sucessivamente, pede seja assegurado o prazo de vista individual ou determinado ao Conselho Nacional de Justiça que se abstenha de usar, como fundamento em eventual condenação, os elementos indiciários do inquérito ou da ação penal. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, tendo em vista o de nº 36.774, impetrado por magistrada em face de pronunciamento do Órgão de controle mediante o qual formalizado o citado processo administrativo disciplinar e afastados os envolvidos.
    Tramitam as impetrações de nº 37.123, 37.131, 37.144 e 37.297, formalizadas, pelo impetrante, contra deliberações do Conselho no processo administrativo disciplinar.
    2. Quanto ao sigilo, verifica-se inexistir pedido voltado ao enquadramento do processo em preceito que sinalize segredo de justiça. A tônica, no âmbito da Administração Pública, é a publicidade, mostrando-se aquele exceção.
    A jurisprudência do Supremo é no sentido de permitir sejam utilizadas, em processo cível ou administrativo, prova obtida em processo criminal. Precedente: questão de ordem no inquérito nº 2.424, relator ministro Cezar Peluso, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 24 de agosto de 2007.
    A possibilidade de amplo acesso e manifestação sobre os documentos, no processo administrativo disciplinar, garante a observância do contraditório e da ampla defesa.
    No tocante à autuação como pedido de providência, o Relator assim argumentou:
    Para evitar um tumulto processual neste PAD, em razão do grande volume de dados constantes no Inquéritos n. 1134 e da APn n. 974, determino a instauração de dois Pedidos de Providências (PP) - um para cada procedimento compartilhado – para que seja juntada a documentação. Os dois PPs deverão ser apensados a este procedimento, bem como, por economia processual, aos PADs n. 0003355-47.2020.2.00.0000 e n. 0003353-77.2020.2.0000. 
    Cumpre registrar que esse procedimento de instauração de dois PP deve-se ao fato de o sistema Pje utilizado pelo CNJ não permitir a instauração de autos apensos ao PAD. Nesse sentido, devido ao problema de ordem tecnológica, o Pedido de Providências será utilizado como apenso, uma vez que o artigo 98 do Regimento Interno deste Conselho atribuiu a esse procedimento o conteúdo residual1.
    A autuação das cópias do inquérito e da ação penal na classe processual foi fundamentada em limitações técnicas, não revelando prejuízo à defesa ou efeitos negativos ao impetrante.
    Em relação ao prazo para manifestar-se a respeito dos documentos, o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo. Inexiste prova a apontar necessidade da dilação pretendida.
    3. À Secretaria, para afastar o sigilo do processo.
    4. Indefiro a medida acauteladora.
    5. Ouçam o impetrado, observado o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, do mesmo diploma legal.
    6. Com as manifestações, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 12.
    7. Publiquem.
Brasília, 27 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator
1  Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento.